Tribunal: TJMT
Processo: 1017381-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017381-89.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES
AGRAVADOS: LUIZ FERNANDO KAHA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antônio Sari, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Acidente de Trânsito c/c Danos Materiais, Morais e Estéticos no. 10208097-04.2021.8.11.0003, ajuizada em face de LUIZ FERNANDO KAHA, que indeferiu a tutela de urgência onde o agravante requereu que o réu/agravado arque com os custos do tratamento do autor/agravante, em especial a continuidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia.
Em suas razões recursais o agravante anota que “o DD. Magistrado a quo, entendeu em sua decisão, que a tutela provisória de urgência esgotar-se-ia o provimento final do processo, pois levaria a incorrer no prejulgamento do feito, bem como, se fazer necessário o contraditório no presente caso” (sic).
Discorre que “estão comprovadas, pelo relato da inicial, bem como pelos documentos médicos, a urgência e a necessidade dos tratamentos requeridos na inicial, haja vista que o paciente foi vítima de acidente de trânsito, com diagnóstico de traumatismo encefálico, em estado grave” (sic).
Alega que “a autorização para fornecimento dos tratamentos requeridos pela parte agravada, é imprescindível, mormente por se tratar de direito à vida e à saúde, protegidos constitucionalmente” (sic).
Ressalta que “o Boletim de Ocorrência de Trânsito comprova a culpa do Agravado, sendo sua conduta totalmente decisiva para a ocorrência do acidente que levou o Agravante ao estado que se encontra hoje, ou seja, totalmente debilitado” (sic).
Afirma que “o recorrente acostou ao processo diversos documentos médicos, demonstrando que sofreu traumatismo craneano, o que resultou em incapacidade permanente, tudo em decorrência do citado acidente de trânsito” (sic).
Sustenta que está presente no caso o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consistente na interrupção do tratamento de saúde da vítima, que não possui condições financeiras de arcar com as despesas médicas, de modo que restam preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de compelir o agravado ao pagamento das despesas médicas do recorrente.
Com estes argumentos, e embasado nos pressupostos legais, requer inicialmente a suspensão da decisão agravada.
Consoante se verifica da decisão vergastada, ali foi concedido o benefício da gratuidade da justiça (Id. 103512975).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende que seja suspensa a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, onde pretendia que fosse atribuído ao agravado os custos do tratamento do autor/agravante, em especial a continuidade do tratamento de fisioterapia e fonoaudiologia, ao argumento de que o recorrido foi o único responsável pelo acidente de trânsito causador das doenças descritas como “Paraplegia”, “Tetraplegia” e “Traumatismo de Nervos e de Medula Espinhal ao Nível Cervical”.
O art. 1.019, inciso I do CPC, por sua vez, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Exige-se para a concessão da medida de urgência, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o art. 300 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Pois bem. Diversamente do benefício previdenciário que o agravado porventura teria direito, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima da possível lesão física causada por quem originou culposa ou dolosamente o acidente, que reduz a capacidade laboral da vítima ou o torna totalmente incapacitada para o trabalho.
Vejamos, de início, o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise da questão nesta oportunidade de cognição não exauriente da matéria. Verbis:
“(...) Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença.
Assim, forçoso concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do feito.
De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC).
Sobre a questão, eis a jurisprudência:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – QUEDA NO INTERIOR DE VEÍCULO (ÔNIBUS) – PRETENSÃO DE CUSTEIO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Na forma do artigo 300 do CPC, para obtenção de tutela antecipada, há necessidade da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Se a apuração dos fatos em relação ao acidente de trânsito, bem como a culpa de quem o ocasionou ainda dependem de dilação probatória, a antecipação de tutela consistente no custeio de tratamento se revela prematura, pois implica na antecipação do mérito, antes da necessária instrução probatória.” (TJ-MT - AI: 10135621820198110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CULMINOU EM LESÕES NAS DUAS PATELAS DO AUTOR. AGRAVANTE QUE DEFENDE SEJA A RÉ IMEDIATAMENTE OBRIGADA A CUSTEAR AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS AO SEU TRATAMENTO. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA QUE SEJA APURADA A RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. IMPOSSÍVEL TAL ANÁLISE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. ATO ATACADO IRRETOCÁVEL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 59: "Somente se reforma a decisão concessiva ou não da antecipação de tutela, se teratológica, contrária à Lei ou à evidente prova dos autos." DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - AI: 00317080520198190000, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/10/2019, NONA CÂMARA CÍVEL)
Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe, mesmo porque o contraditório faz-se necessário no presente caso, pois, o deferimento inaudita altera parte da tutela pretendida ensejaria préjulgamento do presente feito (art.300, CPC).
Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo (...)” (Id. 103512975) (destaques no original).
Como se pode ver, a decisão vergastada apresenta fundamentação sólida, de acordo com a atual legislação e hodiernos entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, inclusive desta Câmara Cível. De modo que, em uma primeira análise, o decisum merece ser mantido até o julgamento do mérito recursal.
Ocorre que, pelos elementos constates nos autos, não é possível aferir, com plena convicção, se o acidente decorreu de imprudência do condutor do veículo, ora agravado, ou se o agravante contribuiu para o resultado, haja vista que, até o momento, no tocante ao sinistro, apenas acostou aos autos Boletim de Ocorrência com breve histórico dos fatos.
Impende destacar que muitos documentos foram acostados nos autos de origem, porém, estes dizem respeito exames, comprovantes de tratamento e despesas relativas ao acidente, elementos que não revelam a culpa ou dolo do agravado por ocasião do sinistro.
Há de se levar em conta que não restou suficientemente comprovado, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que não ressai dos autos elementos que evidenciem a abrupta impossibilidade de continuidade do tratamento que o agravante, possivelmente, se submete desde a ocorrência do acidente, em 03/09/2018 até os dias atuais.
Portanto, prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Desse modo, INDEFIRO a medida de urgência vindicada.
Oficie-se ao juízo a quo, solicitando pertinentes informações.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 07 de outubro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora